Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. IP. NÚMERO TELEFÔNICO. LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). RESERVA DE JURISDIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as partes ao pagamento igualitário de custas e honorários sucumbenciais. 1.1. Nesta sede, a apelante pede pela reforma da sentença no que se refere à condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Aduz que em momento algum houve resistência quanto à apresentação dos dados, de modo que não pode arcar com os honorários.
2. Nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet – MCI, Lei n. 12.965/2014, a parte interessada poderá, em processo judicial cível ou penal, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. 2.1. Da mesma forma, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, conforme dispõe o art. 10, § 1o do MCI. 2.2. Tendo em vista que nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, sendo necessária a intervenção do Judiciário para se obter a prestação, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre os envolvidos. 2.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. É inequívoco que o pleito de quebra de sigilo de dados dos administradores da conta de página de internet está submetido a reserva de jurisdição, por expressa determinação do art. 10 da Lei n. 12.965/2014. Vale dizer, o provedor apenas pode fornecer os dados solicitados, por suposta vítima de publicação ofensiva, mediante ordem judicial (...) 3. Portanto, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, sem que as partes tivessem praticado algum ato ilícito, ou seja, não deram causa ao ajuizamento da demanda, não se afigurando justo, pois, imputar a culpa na instauração da demanda a nenhum dos litigantes. Por conseguinte, vislumbra-se a necessidade de que as partes rateiem, de forma igualitária, as despesas decorrentes do processo e os honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da legalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07089525420208070001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Civel, DJE: 16/04/2021).
3. Recurso improvido.